Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL. CONTRATO AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. SISTEMA DE COOPERATIVA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA ASSOCIAÇÃO. NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré contra a sentença que acolheu a preliminar para reconhecer a ilegitimidade da segunda ré e julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado e condenar a primeira ré a dar baixa no nome do autor e restituir a quantia de R$20.000,00. Em suas razões, sustenta que a quantia paga pela parte autora era para se associar, utilizada para pagamento das taxas e manutenção da Associação. Aduz que o valor não era para aquisição de unidade imobiliária.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o benefício da gratuidade de justiça deferido (ID 37712162). Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos da súmula 602 do STJ, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Extrai-se dos autos que o contrato de ID 37711852 prevê a data de entrega do imóvel para 30/12/2017, ou seja, ao contrário que argumenta a parte recorrente, o contrato consistia na aquisição de imóvel. Ademais, não restou demonstrado que a requerida teria promovido diligências a fim de viabilizar e vindicar os interesses do autor quanto a unidade habitacional, conforme objetivos dispostos no Estatuto da recorrente (ID 37712138). Portanto, verifica-se que a requerida não cumpriu com a sua parte do contrato.
V. Além disso, a recorrente também não indicou os motivos pelos quais até o momento a unidade imobiliária não foi entregue, limitando-se a aduzir que a quantia dispendida as contribuições realizadas pelos associados são utilizadas para a manutenção das suas atividades e que o autor não participou de nenhuma reunião, nem de projetos sociais ofertados. Assim, não se desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões da parte recorrida, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.